Tribunal: TJPA
Processo: 0005001-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005001-18.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO

APELADO: TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005001-18.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB 96864-A/ JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB PA34576-A

APELADO:
TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

Advogado do(a) APELADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que declarou inexistente um contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à devolução dos valores indevidamente descontados, além de fixar indenização por danos morais. Alegou-se fraude contratual, já que a assinatura do contrato divergia dos documentos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a instituição financeira agiu de forma prudente no momento da elaboração do contrato, principalmente no que tange à autenticidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura no contrato divergente configura fraude, atraindo a responsabilidade objetiva do banco.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco o depósito dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Em caso de fraude comprovada em contrato de empréstimo consignado, é devida a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais, conforme a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor”.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005001-18.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB 96864-A/ JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB PA34576-A

APELADO:
TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

Advogado do(a) APELADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BONSUCESSO objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial, uma vez que a instituição financeira não apresentou comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade da autora e que a assinatura presente no contrato apresentado é fraudulenta.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 18359807), que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$ 148,64 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 4.851,11 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e onze centavos) realizado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo ou recebeu tais valores, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 48.511,10 (quarenta e oito mil quinhentos e onze reais e dez centavos).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 18359870), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de um contrato de financiamento n° 61666558, devidamente assinado pelas partes, firmado em 08/10/2012.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 18359875) onde o Juízo julgou procedente a pretensão esposada na inicial por considerar que a instituição financeira não apresentou comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade da autora e que a assinatura presente no contrato apresentado é fraudulenta.

Assim, declarou a inexistência do contrato de financiamento, condenou o banco a devolução de forma simples dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 18359876), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, que a sentença merece reforma, pois a assinatura é idêntica àquela aposta no documento de identificação da parte autora, sustenta ainda, que a comprovação do recebimento dos valores poderia ter sido feita mediante ofício enviado aos Bancos do autor.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou recurso adesivo (ID n° 18359879) requerendo a majoração do dano moral e dos honorários.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido pelo Banco.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar
procedente a pretensão esposada na inicial, declarou a inexistência do contrato de refinanciamento, condenou o banco a devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do contrato de refinanciamento impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o Banco, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora.

Entretanto, como bem salientado pelo Juízo de origem, a olho nu é possível perceber que a assinatura presente no contrato é diferente da contida na procuração e no documento de identificação da parte autora.

Assim, resta nítido que o documento presente nos autos não foi assinado pela parte autora, tendo sido realizado de forma fraudulenta devendo a relação jurídica retornar ao status
quo
.

Além disso, a Instituição Financeira não juntou o comprovante de transferência no valor de
R$

4.851,11 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e onze centavos) limitando-se a requerer que o Juízo oficiei os demais bancos da parte autora, sem, no entanto, cumprir com ônus probatório que é seu.

Lembro que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar os fatos extintivos e modificativos do direito do autor, assim, diante da alegação da autora de que foi vítima de fraude bancária, caberia a Instituição Financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, bem como a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelante a indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca dos juros e correção monetária julgo de acordo com as sumulas 54 e 362 do STJ que assim dispõe:

Sumula 54 STJ – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sumula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição simples dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Por fim, entendo que não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%. Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, o que se revela adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono, bem como à complexidade da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Não se verifica, portanto, qualquer motivo que justifique a alteração do percentual fixado na sentença, razão pela qual o pedido de majoração deve ser indeferido.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE E TAMBÉM AO RECURSO ADEVISO INTERPOSTO PELA AUTORA/APELANTE
, devendo a sentença ser mantida integralmente, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024